Tribunal: STF
Processo: HC 196785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roberto Rosa, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    O impetrante busca, em síntese, a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja reconhecido o tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, e seja fixado o regime aberto, em conformidade com quantidade de pena aplicada, a primariedade e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP. Subsidiariamente, pede que seja determinado ao TJSP a análise da aplicação do art. 387, §2º, do CPP, sem a necessidade prévia de retorno do paciente ao cárcere.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor dos acórdãos proferidos no âmbito do STJ.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente